Tribunal: TJDFT
Processo: 0031522-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0031522-51.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: JOSE BENEDITO FRANCISCO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da decisão de ID 13471146, a qual não conheceu da apelação interposta pelo réu embargante, ante a falta de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Em suas razões, o embargante aduz que o recolhimento do preparo foi efetivado em 05/05/2016, e que não poderia ser prejudicado por erro de digitalização dos órgãos auxiliares da justiça. Acrescenta que não foi observado o disposto no art. 272, §2o, do CPC, defendendo a nulidade da intimação do despacho de ID 12932357, que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para, aplicando-lhes efeitos infringentes, conhecer da apelação. Brevemente relatado. Decido. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, não há vício na decisão embargada. O embargante aponta, infundadamente, a ocorrência de erro material, consistente na decisão baseada em premissa equivocada, qual seja, que o cartório de digitalização teria errado na confecção dos autos eletrônicos. Contudo, tal afirmação não se sustenta. Consoante se observa dos autos, a guia de recolhimento de ID 9269523 encontra-se desacompanhada do comprovante de pagamento respectivo. A folha da sobredita guia foi numerada nos autos físicos com os números manuscrito “fl. 98” e mecânico “fl. 100”, seguida da certidão de juntada da apelação de ID 9269534, numerada nos autos físicos com os números manuscrito “fl. 98” e mecânico “fl. 100”, o que demonstra que não fora juntado aos autos físicos o comprovante de pagamento da guia. Diante disso, é evidente que não houve a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal. Doutro lado, quanto ao argumento de que há nulidade da intimação do despacho de ID 12932357, não assiste razão ao embargante. O art. 270, do CPC, preconiza que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”. Doutro lado, o art. 246, § 1o, do CPC, determina que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”. Por sua vez, o art. 5o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”. No caso dos autos, o réu embargante, que é reconhecida instituição financeira, foi intimado do despacho de ID 12932357 diretamente pelo sistema do PJe deste Tribunal, tendo sido dispensada a intimação pela via do Diário da Justiça eletrônico – DJe. Como é cediço, o art. 272, §2o, do CPC, aplica-se para os casos de intimação via DJe, o que, como já dito anteriormente, não é a hipótese vertente. Diante disso, a intimação do despacho de ID 12932357 foi regular, quedando-se inerte a parte recorrente quanto ao comando de recolhimento, em dobro, do preparo, devendo a decisão embargada ser mantida integralmente. Por fim, saliente-se que a conduta do embargante, ao tentar induzir o Judiciário a erro, esforçando-se para modificar a realidade, mesmo sabendo não ter razão em suas alegações, consubstancia-se em flagrante má-fé. Com efeito, o art. 80, incisos II e V, e art. 81, do CPC, esclarecem: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”. (g.n.) Nesse cenário, impõe-se a fixação da multa legal pela litigância maliciosa. Aliás, esse é o entendimento deste e. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. (...) II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1227761, 00347434220158070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o embargante ao pagamento, na forma do art. 80, incisos II e V, e art. 81, do CPC, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante de 9,90% (nove vírgula noventa por cento) do valor atualizado da causa, a serem recolhidos no prazo de 10 (dez) dias, contados da preclusão da presente decisão. Intimem-se. Baixem-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 19 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora